Tribunal: TJMT
Processo: 1008237-02.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008237-02.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[QUELVIS DOUGLAS DE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 054.022.951-23 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (AGRAVADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1008237-02.2023.8.11.0007.

AGRAVANTE:
QUELVIS DOUGLAS DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESERÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso, ante o não recolhimento do preparo recursal, em razão do indeferimento da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a fim de afastar a deserção declarada por ausência de preparo.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade (CPC/2015, art. 99, § 3º), a qual pode ser elidida mediante elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

4. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante quedou-se inerte, inviabilizando o deferimento do benefício e ensejando o indeferimento do pedido, bem como o consequente reconhecimento da deserção (CPC/2015, art. 1.007).

5. A decisão agravada não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista ter oportunizado manifestação e apresentação de documentos pela parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, quando expressamente determinada pelo juízo, autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, a declaração de deserção.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1008237-02.2023.8.11.0007.

AGRAVANTE:
QUELVIS DOUGLAS DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Quelvis Douglas de Oliveira dos Reis
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1008237-02.2023.8.11.0007, por meio da qual se deixou de conhecer do recurso de apelação em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, caracterizando-se a deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC; (ii) o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; (iii) é desnecessário o recolhimento do preparo para interposição de recurso cujo objeto é justamente a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

Aduz, ainda, que apresentou documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica e requer o recebimento do recurso independentemente do preparo, ou, subsidiariamente, a abertura de prazo para juntada de novos documentos.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id. 287147367, que não conheceu do recurso ante a ausência do pagamento do preparo (deserção).

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa
juris tantum
de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

No caso, verifica-se dos autos que o agravante, instado a comprovar a alegada hipossuficiência (Id. 282224892), deixou transcorrer in albis o prazo concedido, o que levou ao indeferimento do benefício da gratuidade e, por conseguinte, à determinação para recolhimento do preparo recursal no prazo legal (Id. 284760386).

A inércia do agravante inviabilizou o conhecimento da apelação, por caracterizar deserção, conforme art. 1.007 do CPC.

Cumpre ressaltar que o indeferimento da gratuidade de justiça, na hipótese, não se mostra ilegítimo ou desarrazoado, uma vez que o requerente deixou de cumprir determinação judicial expressa para juntar documentos aptos a corroborar a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da presunção de veracidade quando o juízo de origem exige comprovação da hipossuficiência e a parte não atende à determinação (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

A decisão agravada respeitou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que oportunizou ao agravante manifestação e apresentação de documentação comprobatória. A ausência de cumprimento da ordem judicial não pode ser atribuída a falha do Poder Judiciário, mas sim à inércia da parte.

Ademais, a concessão da justiça gratuita não é automática e depende da análise judicial sobre os elementos apresentados. Não havendo comprovação da alegada hipossuficiência, a decisão que indefere o benefício não viola, por si só, o devido processo legal ou a dignidade da pessoa humana.

Embora o agravante alegue que seria indevido exigir o recolhimento de preparo em recurso que discute a própria concessão da gratuidade de justiça, tal entendimento não se aplica à presente hipótese. A apelação originária não tinha por único objeto a discussão da gratuidade, mas sim a revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e morais.

Assim, permanece hígida a deserção declarada pela decisão monocrática, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025